Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701474-74.2020.8.07.0007 APELANTE: LYZA SIMONE CASTELLI APELADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o recolhimento do preparo (comprovante Id. 21560292) após a data de interposição da Apelação, intime-se a Apelante para que recolha o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora